Tribunal: TJDFT
Processo: 0704658-32.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704658-32.2020.8.07.0009 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: MARIA NORMA DE BARCELOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇA DE DEPÓSITOS EM CONTA PASEP. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. CARÊNCIA DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. DISCUSSÃO SOBRE DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DIRETOR DO PASEP. INEXISTÊNCIA. CAUSA PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SUPRESSÃO DE ENCARGOS REMUNERATÓRIOS E SAQUES INDEVIDOS PELO BANCO ADMINISTRADOR. LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECONHECIDA. SENTENÇA CASSADA. 1. Infere-se, a partir da leitura da regulamentação vigente a respeito do PASEP, que compete ao Conselho Diretor a definição da forma de correção e tarifas remuneratórias que devem ser aplicadas às contas individuais, enquanto a administração dessas contas cabe ao Banco do Brasil, a quem compete observar as diretrizes e encargos estabelecidos pelo órgão gestor. 2. Na hipótese, a causa de pedir sustentada na inicial está restrita à alegação de má administração da conta individual pelo Banco do Brasil, que não teria aplicado a correção monetária e a remuneração definidas pelo órgão gestor, além de ter promovido saques indevidos, culminando com o pagamento de valores ínfimos frente à aplicação mantida pela autora. 3. Considerando a causa de pedir efetivamente indicada na inicial, não há como afastar a legitimidade da instituição bancária, já que a ação é fundada na alegação de má administração de depósitos em conta individualizada, o que compete ao Banco do Brasil, nos termos do art. 10 do Decreto no 4.571/2003. 4. Recurso provido. Sentença cassada. O recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do CPC, 4-A da LC 26/1975, 7o e 10o, ambos do Decreto 4.751/2003, pugnando pelo reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, extinguindo-se a ação, sem resolução de mérito, tendo em vista que não possui poderes para atuar como gestor do fundo PIS/PASEP, sendo mero agente operador de normas previamente definidas pela União, através do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à alegada violação aos artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do CPC, 4-A da LC 26/1975, 7o e 10o, ambos do Decreto 4.751/2003, 3o, 4o, e 12, todos do Decreto 9.978/2019, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. De outro lado, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor do recurso, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030